Tribunal: TJDFT
Processo: 0718347-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. – ME contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 124206150 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de Ivane Fernandes da Cunha, processo n. 0742686-93.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento de validade da intimação da executada, de reforço de bloqueio de valores via sistema SisbaJud e de pesquisas de bens via RenaJud e Infoseg. A empresa agravante, em razões recursais (Id 31275502), sustenta equivocado o entendimento de que deve ser pessoal a intimação da agravada para ciência da penhora feita por meio do Sisbajud. Aduz que a compreensão assim firmada pelo juízo a quo não encontra respaldo na legislação vigente, mais precisamente no Código de Processo Civil. Diz que o § único do art. 274 do CPC é taxativo quanto a validade de intimação realizada ao endereço constante dos autos, independentemente de que as recebe, assim como o § 4° do art. 841 do mesmo diploma legal, estabelece especificamente diretrizes quanto a intimação da realização da penhora. Afirma que o envio de intimação por via postal ao endereço do executado, recebido ou não por ele, é valido, haja vista que cabe a parte manter seu endereço e forma de intimação atualizada. Com isso, requer: 1) A concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar o andamento do processo no 0742686- 93.2020.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF; 2) No mérito que seja conhecido e dado provimento ao agravo para reformar a decisão atacada reconhecendo-se válida a intimação realizada em 11/06/2021 por via postal, nos termos do documento de ID n° 100024438 e com fundamento no § único, art. 274 c/c § 4° do art. 841 do CPC, com a certidão de decurso de prazo, a transferência do valor para conta a disposição do juízo e liberação em favor da agravante; O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo (Id 36041655) e prova de recolhimento (Id 36041653). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Extrai-se do caderno processual de origem, e segundo narra a própria agravante, que após o recebimento do cumprimento de sentença foi determinada intimação da executada para cumprimento do título judicial exequendo (decisão de Id 80640189 do processo de referência). Diante da inércia da devedora, foi deferida a penhora de valores via sistema Sisbajud (Id 91332404 e Id 91332405 do processo de referência). O AR referente ao mandado de intimação de ID 91578924, foi recebido por pessoa diversa do destinatário, conforme certificado nos autos (Id 100024441 do processo de referência). Decisão proferida ao Id 103187578 do processo de referência ordenou a renovação do mandado de penhora por meio de Oficial de Justiça e a expedição de carta precatória. A exequente compareceu aos autos por meio da petição de Id 106360909 do processo de referência, postulando o reconhecimento de validade da intimação da executada, o reforço de bloqueio de valores via sistema SisbaJud e a realização de pesquisas de bens via RenaJud e Infoseg. Dita postulação foi indeferida (Id 108247156, do processo de referência): INDEFIRO o requerimento formulado pelo credor na petição de id. 106360909 pelos mesmos motivos discorridos na decisão de id. 10318758 e porquanto a devedora não possui Advogado cadastrado nos autos. Assim, comprove o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas processuais junto ao Juízo da Comarca de Luziânia/GO, a fim de viabilizar o cumprimento da carta precatória de id. 103852161. A decisão foi disponibilizada em 13/12/2021 e publicada no dia subsequente, conforme atesta a certidão de Id 111164651 do processo de referência. A credora apresentou, em 11/2/2022, pedido de reconsideração. Insistiu no reconhecimento da validade da intimação realizada ao endereço em que a parte foi pessoalmente citada, conforme ID n° 80434779 e 83620426, mesmo que o AR tenha sido recebido por terceiro (ID n° 100024438); ou, alternativamente, que o cumprimento da carta precatória corra sob as expensas do executado, nos termos da sentença de ID n° 80434778. (Id 115338952 do processo de referência). Novo pronunciamento judicial, exarado em 4/4/2022 (Id 119092621 do processo de referência), indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a decisão anterior: NADA A PROVER quanto à reiteração do pedido de reconhecimento da intimação da parte executada acerca da penhora deferida no id. 91332404 pelos mesmos motivos discorridos na decisão de id. 115338952. Considerando que cabe ao exequente cobrar da parte executada as custas processuais por ele adiantadas e à míngua de efetividade da medida postulada, deixo de apreciar o outro requerimento formulado pelo credor na petição de id. 115338952. Assim, comprove a parte credora, no prazo de até 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas processuais junto ao Juízo da Comarca de Luziânia/GO, a fim de viabilizar o cumprimento da carta precatória de id. 103852161, sob pena de desconstituição da medida constritiva deferida na decisão de id. 91332404. O ato judicial foi disponibilizado no DJe em 6/4/2022 e publicado no dia seguinte, conforme certificado no Id 120856346 do processo de referência. Uma vez mais a credora reiterou o pedido formulado na petição de Id 115338952. Disse haver previsão expressa constante do código de processo civil em confronto com a determinação do juízo (Id 123961489 do processo de referência). Reafirmou o julgador monocrático in verbis (Id 124206150 do processo de referência): NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração da decisão de id. 119092621, formulado pelo credor na petição de id. 123961489, no tocante à intimação da parte executada acerca da penhora deferida no id. 91332404, ante as mesmas razões ali expostas. Assim, concedo derradeiro prazo de até 10 (dez) dias para que a parte credora comprove o recolhimento das custas processuais junto ao Juízo da Comarca de Luziânia/GO, a fim de viabilizar o cumprimento da carta precatória de id. 103852161, sob pena de desconstituição da medida constritiva deferida na decisão de id. 91332404. Nesse quadro, induvidoso ser manifestamente intempestivo o agravo de instrumento interposto em 6/6/2022. O pronunciamento com conteúdo decisório eventualmente causador de gravame à exequente, aqui agravante, de indeferimento do pedido de reconhecimento de validade da intimação da executada, de reforço de bloqueio de valores via sistema SisbaJud e de pesquisas de bens via RenaJud e Infoseg, foi o proferido em 10/12/2021 (Id 108247156, do processo de referência). Dele teve ciência a recorrente conforme atestado em certidão de Id 111164651 do processo de referência. Com efeito, cumpria à parte recorrer contra a decisão que desatendia a seu interesse, ainda que entendesse conveniente postular, simultaneamente, ao magistrado de primeira, instância a reconsideração do pronunciamento que combatera. Assim deveria ter procedido porque inexiste óbice legal à concomitante apresentação de pedido de reconsideração e de recurso próprio contra a decisão que pretende ver modificada. Consigno a coerência da possibilidade de manejo paralelo desses instrumentos processuais porque, como sabido, o pedido de reconsideração nenhuma aptidão tem para suspender ou interromper o curso do prazo recursal . No caso, a recorrente estava ciente do pronunciamento judicial desde 14/12/2021, quando publicado no DJe (certidão de Id 111164651 do processo de referência). Logo, intempestivo o agravo de instrumento interposto em 6/6/2022, visto que há muito transcorrido o prazo de quinze dias úteis para sua interposição. Oportuno transcrever o seguinte escólio doutrinário, de inteira aplicação ao caso em apreço: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo (...). (Theotônio Negrão, em Código de Processo Civil, 42a edição, p. 643). Ao demais, consolidado está entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.) Seguindo o mesmo norte, este e. Tribunal, inclusive esta c. 1a Turma Cível decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022) Sem perder esta linha de raciocínio, sobreleva notar que o juiz a quo, nos pronunciamentos judiciais que apreciaram os pedidos de reconsideração (Id 119092621 e Id 124206150 do processo de referência), foi categórico em consignar “NADA A PROVER” pelas mesmas razões expostas nas decisões antecedentes. Desse modo, manifesta a intempestividade do presente agravo de instrumento, o qual ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora